Tribunal: TJSP
Processo: 2238470-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que removeu a inventariante nomeada em testamento por inércia da parte,nomeando o coerdeiro em seu lugar, com justificativa de Violação ao princípio do contraditório. Remoção que deve ser revogada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.